Tribunal: TJMT
Processo: 1018509-15.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018509-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ MEWS - CPF: 811.595.361-04 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0002-65 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018509-15.2019.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

FERNANDO LUIZ MEWS

Parte Recorrida(s):
MOTO RACA LTDA e BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CARÁTER EXCLUDENTE E SUCESSIVO DAS HIPÓTESES DO ART. 85, §2º, DO CPC - EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte exequente, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, que reconheceu o excesso de execução indicado pelos executados, ao entender que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base na condenação determinada no acórdão de id. 111860457, adequando-se o marco inicial do cômputo dos juros de mora e correção monetária.

2.

O recorrente defende que a porcentagem de 15% fixada em relação aos honorários sucumbenciais deve incidir sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00, e também ao montante de R$ 24.653,88, correspondente à dívida desconstituída na fase de conhecimento, totalizando, assim, a monta de R$ 21.537,18, uma vez que a inexigibilidade ou não do débito foi objeto de insurgência recursal pelo recorrido Banco Pan S/A, devendo ser considerado.

3.

Sustenta, ainda, que a referida verba possui natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, pertencendo ao advogado, já que constitui direito autônomo deste, razões pelas quais deve ser considerada a dívida declarada inexistente para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4.

As empresas recorridas pedem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos das contrarrazões de ids. 157427128 e 157427132.

5.

Dos autos se vê que o cerne do presente recurso é definir se há ou não excesso no montante executado pelo ora recorrente, partindo da premissa de que a incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar sobre a condenação, a qual englobaria o valor da indenização arbitrada e também a importância da dívida declarada inexigível.

6.

Acerca do tema, o art. 55 da Lei n. 9.099/95, preconiza que

“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

7.

Já o art. 85, §2º, do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

(...)”

8.

Registre-se que os referidos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial não são cumulativos, na medida em que a incidência de qualquer uma das hipóteses descritas no aludido dispositivo legal do CPC afasta a aplicação das demais.

9.

Nessa mesma linha de raciocínio, o e. STJ manifestou-se que para a fixação dos honorários
“É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”
(REsp 1.906.618/SP, D. J. 15/12/2021).

10.

Assim, deve-se observar a seguinte ordem de preferência:
“(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)”
[1]
.

11.

No caso destes autos, embora o recorrente pretenda que a quantia equivalente à dívida declarada inexigível também seja computada no percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, mormente porque também fora objeto de recurso anteriormente interposto pela parte demandada e, ainda, porque se trata de proveito econômico que a parte requerente obteve por meio desta demanda, tal pretensão não merece prosperar.

12.

Isso porque, ainda que a sentença proferida seja de natureza condenatória e declaratória, havendo condenação, somente esta deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência, mormente porque se revela o primeiro critério legal previsto para a hipótese, o qual, repita-se, não é cumulativo.

13.

Portanto
,
não há falar em saldo remanescente a ser executado no presente caso, devendo ser mantido o crédito exequendo indicado na sentença hostilizada.

14.

A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RESP N. 1.746.072/PR. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" ( REsp n. 1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

2. No caso concreto, diante do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, é impositivo o arbitramento da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e conhecer do agravo nos próprios autos a fim de dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1489773 RS 2019/0110872-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DEDÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais em R$2.000,00 e honorários advocatícios em 10% sobre a condenação. Pretensão do autor de majoração. INADMISSIBILIDADE: Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida qualquer alteração. Diante das circunstâncias do fato, o valor pretendido pelo autor é excessivo. Valor dos honorários advocatícios bem fixado pelo Juízo. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão da apelante de que a base de cálculo seja o valor da ação. INADMISSIBILIDADE: Aplicação do parágrafo segundo do artigo 85 do CPC. Conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a sentença proferida seja de natureza condenatória e declaratória, havendo condenação, esta deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. Sentença mantida. (TJ/SP, 18ª Câmara de Direito Privado, Ap. n. 1017520-41.2019.8.26.0405, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 11/02/2021).

15.

Esta e. Turma Recursal também já se manifestou nesse mesmo sentido no julgamento do RI n.
1000110-61.2021.8.11.0002, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Julgado em 10/04/2023.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido
.

18.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do crédito exequendo,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -

Relator

[1]
(STJ, 2ª Seção, REsp n. 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ o acórdão Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023